Tribunal: TJDFT
Processo: 0750139-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0750139-06.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: MECANICA &amp; LANTERNAGEM FE LTDA REPRESENTANTES LEGAIS: FRANCISCO ELIAS TADEU e MARIA DO SOCORRO LIMA ALVES DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos da Execução Fiscal n. 0718950-51.2017.8.07.0001, proposto pelo agravante em desfavor de MECANICA &amp; LANTERNAGEM FE LTDA - ME. Nos termos da certidão acostada ao ID 67290196, a tentativa de intimação da agravada, por intermédio de seus sócios-administradores, restou infrutífera. Inicialmente, destaco que, em consulta ao sistema de regularidade de CPF da Receita Federal (https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/ConsultaPublica.asp - acesso em 16/12/2024), verifiquei que o sócio-administrador FRANCISCO ELIAS TADEU - CPF 185.718.591-91 faleceu ainda no ano de 2008, consoante se observa da captura de tela a seguir colacionada: Por outro lado, em consulta ao sistema PJE de primeiro grau, por meio de número de CPF, verifico a existência de outra demanda ajuizada em desfavor do sócio-administrador falecido FRANCISCO ELIAS, cujo endereço indicado para sua citação, naquela execução fiscal (no 0031177-34.2015.8.07.0018), foi o seguinte: QUADRA 102, CONJUNTO 02 – RECANTO DAS EMAS/DF – CEP: 72.605-020, TEL: 61-3333-7939, ao passo que o endereço da sócia-administradora MARIA DO SOCORRO LIMA ALVES - CPF 128.028.403-04, constante dos autos do Cumprimento de Sentença de 0712281-28.2017.8.07.0018, foi o seguinte: ST HAB VICENTE PIRES RUA 3C, CHAC. 33 LOTE 27, RECANTO DOS PÁSSAROS – CEP: 72110-800. Sendo assim, exclua-se o nome do representante legal falecido, Sr. FRANCISCO ELIAS TADEU - CPF 185.718.591-91, do Sistema PJE e, em seguida, renove-se a diligência, apenas com relação à Sra. MARIA DO SOCORRO LIMA ALVES, em ambos os endereços indicados, promovendo-se as respectivas alterações de endereço da mencionada representante legal da parte agravada no Sistema PJE. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2024 às 16:59:37. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora